Tribunal: TJSP
Processo: 2257728-15.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Alegação nulidade do julgamento por inobservância à oposição ao julgamento virtual. Descabimento. Alegações deduzidas que foram integralmente analisadas. Ausência de prejuízo. No mais, temas suscitados já enfrentados de maneira clara e coerente. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Alegação nulidade do julgamento por inobservância à oposição ao julgamento virtual. Descabimento. Alegações deduzidas que foram integralmente analisadas. Ausência de prejuízo. No mais, temas suscitados já enfrentados de maneira clara e coerente. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.